Tribunal: TJBA
Processo: 0502268-34.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0502268-34.2016.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502268-34.2016.8.05.0150 APELANTE: ALAN FREIRE, MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARIANA TEJO MARQUES DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990). APELO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO QUANTO AO ART. 244-B. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DAS PENAS E DOS REGIMES. RECURSO DO ESTADO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB SEM VINCULAÇÃO AO MAGISTRADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA CONFORME COMPLEXIDADE, ZELO E TEMPO DESPENDIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESTATAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Alan Freire e Marcos Francisco dos Santos, visando à absolvição por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP, redação vigente à época), bem como recurso do Estado da Bahia contra a condenação ao pagamento de honorários ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para manter a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 244-B do ECA, com consequente extinção da punibilidade; (iii) determinar se os honorários do defensor dativo devem observar a tabela da OAB/BA ou se podem ser arbitrados pelo magistrado conforme os critérios do caso (Tema 984/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prescrição retroativa do delito do art. 244-B do ECA, porque as penas concretas aplicadas (01 ano para Marcos Francisco e 01 ano e 02 meses para Alan Freire) atraem prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP) e transcorre período superior a esse lapso entre o recebimento da denúncia (25/08/2016) e a publicação da sentença condenatória (09/05/2025), com trânsito em julgado para a acusação, impondo a extinção da punibilidade (arts. 109, V, 110, § 1º, e 117, I e IV, do CP) e prejudicando o mérito quanto a esse delito. 4. Mantém-se a condenação por roubo majorado porque a materialidade se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de entrega, e a autoria se evidencia pela narrativa da vítima na fase inquisitorial, corroborada pelo motorista do coletivo e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, com recuperação do bem e apreensão de arma. 5. Aplica-se o entendimento de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmonizada com o conjunto probatório, e os depoimentos policiais constituem prova idônea quando corroborados por outros elementos, afastando a tese absolutória por negativa de autoria. 6. Mantêm-se as dosimetrias por ausência de impugnação específica e inexistência de mácula no cálculo, preservando-se as penas e os regimes: regime fechado para Alan Freire pela reincidência (art. 33, § 2º, b, do CP) e semiaberto para Marcos Francisco conforme o quantum aplicado. 7. Não se conhece da preliminar do Estado sobre inadequação da nomeação de dativo em processos do Tribunal do Júri por falta de impugnação específica e por versar matéria estranha aos autos, aplicando-se a limitação do efeito devolutivo (tantum devolutum quantum appellatum). 8. Afasta-se a alegação de nulidade na nomeação por inobservância do procedimento do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50, porque o vício não elide a obrigação estatal de pagar honorários diante do direito de defesa e da necessidade de prestação jurisdicional célere, e porque inexiste prejuízo ao Estado, já que o advogado indicado também faria jus à remuneração (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94). 9. Aplica-se o Tema 984/STJ (REsp 1.656.322/SC) para afirmar que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, e reduz-se a verba honorária, ante a atuação delimitada à resposta à acusação e participação em audiências. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso estatal parcialmente conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade reconhecida, de ofício, quanto ao art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa regula-se pela pena concreta e deve ser reconhecida quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com trânsito para a acusação, supera o prazo do art. 109 do Código Penal. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por depoimentos e demais elementos probatórios, sustenta a condenação e afasta a absolvição por negativa de autoria. 3. O depoimento de policiais que realizaram a prisão em flagrante é prova idônea quando em consonância com outros elementos judicializados. 4. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, que arbitra a remuneração do defensor dativo segundo complexidade, zelo, diligência e tempo despendido (Tema 984/STJ). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; 157, § 2º, I (redação vigente à época) e II. Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B. Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/06/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0502268-34.2016.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrentes Alan Freire, Marcos Francisco dos Santos e o Estado da Bahia e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia e David Daltro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de Alan Freire e Marcos Francisco dos Santos, de ofício, declarar extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, face à prescrição e conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0502268-34.2016.8.05.0150)